Tribunal: TJBA
Processo: 0504391-15.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504391-15.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DARIO BOMFIM SANTOS

Advogado(s)
:
RALIANE CAVALCANTE NASCIMENTO BERBERT, AULO BERBERT DE CARVALHO NETO

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHO PRESTADO SEM CONTRATO FORMAL. SERVIDOR DE FATO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Recorrido. A decisão condenou o ente público ao pagamento de salários retidos entre janeiro e julho de 2017 pelo exercício da função de Coordenador de Endemias, negando os pedidos de férias, décimo terceiro e danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão central consiste em definir se os documentos apresentados comprovam a efetiva prestação dos serviços e se a ausência de contrato formal e a alegada acumulação indevida de cargos impedem o pagamento da remuneração pelo período trabalhado.

III. Razões de decidir

3.
A documentação juntada aos autos demonstra de forma clara a prestação dos serviços. As comunicações internas e ofícios não são documentos unilaterais, pois envolvem a interação do trabalhador, na condição de Coordenador de Endemias, com diversos outros órgãos e setores da Administração Pública.

4. A ausência de formalização do contrato por parte da Administração não exime o ente público de pagar pelos serviços efetivamente prestados.

5. Ainda que a contratação não tenha sido formalizada sob a justificativa de que o trabalhador ocupava outro cargo público federal, o Município beneficiou-se da força de trabalho. Negar a remuneração configura violação direta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. A teoria do servidor de fato garante o direito ao recebimento da contraprestação pecuniária pelos dias trabalhados, pois a energia humana despendida no labor não pode ser restituída.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento
: 1. O trabalhador que exerce função pública de forma irregular, na condição de servidor de fato, tem direito ao recebimento do saldo de salário correspondente aos dias efetivamente trabalhados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Artigo 37, caput, da Constituição Federal. Artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 916
.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
na Apelação Cível
0
504391
-
15
.20
17
.8.05.0
1
0
3
, em que é agravante
MUNICÍPIO DE
I
L
H
ÉUS
e agravado
DÁRIO BONFIM DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça